Tribunal: TJDFT
Processo: 0727376-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO RECORRÍVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu ação anulatória até o julgamento de ação penal conexa, por ausência de cabimento no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, nem em hipóteses de mitigação da taxatividade fixadas no Tema 988 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se decisão que suspende processo cível em razão de prejudicialidade externa (art. 313, V, “a”, e art. 315 do CPC) é recorrível por agravo de instrumento, à luz da tese da taxatividade mitigada do Tema 988 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.015 do CPC estabelece rol taxativo de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. A suspensão do processo por prejudicialidade externa não integra tais hipóteses.
4. A tese de taxatividade mitigada (Tema 988/STJ) admite agravo em hipóteses não previstas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade de apreciação da questão em apelação.
5. A suspensão do processo por prejudicialidade externa encontra respaldo no art. 315, §2o, do CPC como medida de prudência para resguardar a segurança jurídica e evitar decisões conflitantes, sem violar a independência das instâncias, não configurando situação de urgência.
6. O prejuízo alegado pelo agravante (dificuldade de produção de provas no cível que poderiam impactar na ação penal) não caracteriza dano irreparável ou de difícil reparação.
7. A questão poderá ser devolvida em preliminar de apelação, conforme art. 1.009, § 1o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "A decisão que suspende processo cível por prejudicialidade externa não é recorrível por agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol do art. 1.015 do CPC, nem comportar mitigação à luz do Tema 988/STJ, ausente situação de urgência."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.009, § 1o; 1.015; 313, V, “a”; 315; 932, III; CC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT (Tema 988); TJDFT, Acórdão 1956479, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j: 11/12/2024, DJe: 29/01/2025; TJDFT, Acórdão 1946324, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 19/11/2024, DJe: 03/12/2024; TJDFT, Acórdão 1881278, Rel. Des Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 20/06/2024, DJe: 23/07/2024.